Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-34.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000415-34.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: CARMELITA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com a autora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A instituição alegou a validade da contratação, sustentando a ocorrência de depósito em conta da autora e pleiteando a exclusão das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) apurar a configuração de dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações bancárias conforme a Súmula 297 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

O contrato apresentado apresenta vícios formais e materiais, como divergência de endereço, ausência de assinatura válida da autora e ausência de testemunhas, sendo declarado juridicamente inexistente e nulo de pleno direito.

Laudo pericial grafotécnico atestou a falsidade da assinatura na cédula de crédito bancário, revelando fraude na formalização do contrato e evidenciando negligência grave da instituição financeira, caracterizando má-fé presumida.

A instituição apelante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo ineficaz sua alegação de boa-fé.

Configurada a cobrança indevida e ausente engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência consolidada, inclusive após a modulação do Tema 929/STJ.

A ocorrência de dano moral é presumida (in re ipsa), considerando o desconto não autorizado sobre verba de natureza alimentar, comprometendo o sustento de pessoa idosa e hipossuficiente, em violação ao art. 187 do CC.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado, atendendo aos critérios da razoabilidade, da reparação integral do dano e do caráter pedagógico da indenização.

A alegação de ausência de compensação dos valores creditados foi afastada pela sentença, que determinou o depósito judicial da quantia recebida e posterior levantamento pela instituição bancária, inexistindo omissão ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A formalização fraudulenta de contrato de empréstimo consignado, sem assinatura válida do consumidor e sem diligência mínima na verificação da autenticidade, torna o ajuste juridicamente inexistente e nulo de pleno direito.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta e pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, nos termos do art. 14 do CDC.

A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados prescinde de demonstração de dolo, bastando a ausência de engano justificável, sendo suficiente a má-fé presumida pela conduta negligente.

O desconto não autorizado sobre verba de natureza alimentar configura violação à boa-fé objetiva e enseja dano moral presumido, sendo devida a indenização compensatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
Nº 8000415-34.2022.8.05.0138
, sendo apelante
BANCO PAN S.A.
e apelada
CARMELITA ALMEIDA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.